Tribunal: STF
Processo: HC 123927
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA APÓS A CONSTATAÇÃO DA FUGA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada está alinhada com a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, se caracterizada a fuga do acusado do distrito da culpa antes mesmo da expedição da ordem de prisão. 3. No caso, o Juízo de origem consignou que o agravante permaneceu foragido por mais de 2 (dois) anos, não sendo possível, nesta via processual, acolher a alegação de que ele teria “viajado com sua esposa para resolver problemas pessoais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.